Tribunal: TJDFT
Processo: 0728424-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO SEM A MANIFESTAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA PARA INTIMAR A EXEQUENTE A DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO.
1. Não restam dúvidas de que o processo de execução pode ser suspenso ante a falta de bens penhoráveis ou a não localização do executado, nos exatos termos do art. 921 e seus incisos, do CPC.
2. No caso, a d. Magistrada a quo sequer intimou a parte exequente a se manifestar quanto às diligências infrutíferas realizadas pelos sistemas informatizados deste TJDFT, e já determinou a suspensão do processo.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada para determinar o retorno do curso normal do processo executivo.